Tribunal: TJBA
Processo: 8043151-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043151-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMBERTO MORAES VIEIRA ALMEIDA, ROMARIO JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RITA PATRICIA FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
HARIANNA DOS SANTOS BARRETO

ACORDÃO

ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO EM AGRAVO INTERNO AGITADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DETERMINOU AO RECORRENTE A COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRECIADA E CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE PRETENDE A EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RECURSO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DESTA CORTE. REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AVIADOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO APRECIOU PLEITO DE GRATUIDADE FORMULADO PELO RECORRENTE NO AGRAVO INTERNO.

II - EM SEUS ACLARATÓRIOS,
O
EMBARGANTE SUSCITA
OMISSÃO NO
DECISUM
. VÍCIO CONSTATADO E SUPRIDO. GRATUIDADE CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

III –
NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 99 DO CPC/2015, PRESUME-SE VERDADEIRA A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL,
CORROBORADA PELA PROVA DOCUMENTAL
. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

IV – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.

INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DESTA CORTE. REMESSA DOS AUTOS DE ORIGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043151-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALCIDES MENDES LEITE JUNIOR e outros (2)
e como agravada
RITA PATRICIA FREITAS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
ACOLHER OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARA DAR PROVIMENTO O AGRAVO INTERNO; RESTANDO, TODAVIA, PREJUDICADO O
JULGAMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.